Tribunal: TCU
Processo: 012.865/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 50/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 818/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.865/2025-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalto Vieira Ferreira Junior (XXX.217.296-XX); Adam Andrade Ribeiro (XXX.995.142-XX); Adrian Jose da Silva (XXX.934.328-XX); Adriana Vilanova dos Santos (XXX.500.058-XX); Adriano Rocha Campos (XXX.433.667-XX); Adriel Valenca Tavares (XXX.927.085-XX); Adryan de Souza Izidro (XXX.301.699-XX); Adson Sousa Santos (XXX.535.222-XX); Advaldo Cunha Rodrigues Junior (XXX.054.652-XX); Afonso Henrique Oliveira (XXX.610.497-XX); Ageu Filipe Lima Castro (XXX.752.665-XX); Aguinaldo Araujo (XXX.061.961-XX); Alan Werlen Souza (XXX.019.887-XX); Alan da Mota Nascimento (XXX.875.771-XX); Alberto Lacerda das Chagas (XXX.806.301-XX); Alberto Miliorini Roko (XXX.134.218-XX); Alecio Chagas Maia (XXX.300.067-XX); Alex Ferreira dos Santos (XXX.464.468-XX); Alex Kenji Matayoshi (XXX.859.518-XX); Alex Vicente Barbosa (XXX.040.771-XX); Alex Vitor de Souza de Oliveira (XXX.756.317-XX); Alexandre Anami Hubner de Oliveira (XXX.664.508-XX); Alexandre Borges Santos Coelho (XXX.525.106-XX); Alexandre Felippe Rosalba Filho (XXX.636.861-XX); Alexandre Gaio Campelo (XXX.092.972-XX); Alexandre Makoto Ishikawa (XXX.531.748-XX); Alexandre Mendonca Cardoso (XXX.317.355-XX); Alexandre Molari Espindola (XXX.502.498-XX); Alexandro Wagner de Souza (XXX.368.368-XX); Algeu Adelar Ferraz Pepes Junior (XXX.226.859-XX); Aline Melo Oliveira (XXX.064.671-XX); Aline dos Santos Silva (XXX.675.118-XX); Alisson de Jesus da Silva Guimaraes (XXX.570.987-XX); Alisson de Souza Louly (XXX.722.101-XX); Alline Alves Pedreira (XXX.519.137-XX); Allysson Duarte Sousa Pereira (XXX.325.493-XX); Alysson Rafael de Sousa (XXX.557.066-XX); Amanda Balbina de Brito (XXX.753.381-XX); Amanda Carrijo Viana Figur (XXX.846.111-XX); Amanda Lopes Dantas (XXX.757.321-XX); Ana Beatriz Girao Rodrigues (XXX.734.033-XX); Ana Clara Viola Goyeneche Gatti (XXX.824.108-XX); Ana Julia de Oliveira (XXX.227.958-XX); Ana Karoliny Teixeira da Costa (XXX.090.091-XX); Ana Sofia Schweizer Silvestre (XXX.152.041-XX); Anderlan Pereira Gomes (XXX.771.602-XX); Anderson Pitoli Breve (XXX.283.858-XX); Anderson de Assis Tiago (XXX.711.021-XX); Andre Bittencourt Jaued Frederico (XXX.160.627-XX); Andre Brayner Morais Lins (XXX.642.684-XX); Andre Carvalho Rodrigues (XXX.574.747-XX); Andre Henrique Mendes Lage (XXX.380.588-XX); Andre Henrique de Freitas Bandeira (XXX.656.771-XX); Andre Luigi Falcao Freire (XXX.461.858-XX); Andre Luiz Maues Dias Nascimento (XXX.816.272-XX); Andre Luiz Silva dos Santos (XXX.208.734-XX); Andre Marques Amarante (XXX.027.021-XX); Andre Oliveira Macedo (XXX.768.637-XX); Andre de Souza da Silva (XXX.928.527-XX); Andrey Yuzo Takii (XXX.015.239-XX); Anna Carolina de Souza Aires (XXX.860.221-XX); Anna Julia de Jesus Teodolino (XXX.159.728-XX); Anne Elisa Leal Caselato (XXX.275.101-XX); Annie Marrie Soares (XXX.912.391-XX); Anthony Matheus Salgueiro dos Santos (XXX.469.337-XX); Antonio Augusto Menezes de Oliveira (XXX.829.665-XX); Antonio Carlos Souza Ferreira Junior (XXX.595.053-XX); Antonio Claudio Ferreira Filho (XXX.238.561-XX); Antonio Diego Cavalcante Rodrigues (XXX.424.093-XX); Antonio Rozenberg da Silva Vieira (XXX.109.503-XX); Antonio Victor Madureiro Sampaio (XXX.789.943-XX); Ariane Carlos Clemente (XXX.215.593-XX); Ariane Noirine Pimentel Silva Assis Neves (XXX.594.889-XX); Ariosvaldo Junior Sousa Silva (XXX.402.613-XX); Arlindo Marques de Andrade Luz (XXX.220.543-XX); Armando Cunha de Sousa (XXX.292.622-XX); Arthur Chain (XXX.084.136-XX); Arthur Garcia Takahashi (XXX.331.478-XX); Arthur Juliaci Nunes (XXX.164.517-XX); Arthur Mesquita de Lima (XXX.248.598-XX); Arthur Paula de Almeida Moreira (XXX.822.813-XX); Arthur Rocha Oliveira (XXX.116.105-XX); Arthur do Nascimento Castro (XXX.517.676-XX); Artur Araujo Machado de Carvalho (XXX.700.243-XX); Artur Dias Brandao (XXX.494.071-XX); Asclepiades Jose dos Santos Neto (XXX.769.975-XX); Atila Dantas Lima (XXX.526.201-XX); Aubio Aurelio da Rocha Ferreira (XXX.775.572-XX); Audrin da Conceicao Pereira (XXX.969.628-XX); Augusto Schlickmann Rottgers da Silva (XXX.940.859-XX); Axsell Luis Eker de Souza (XXX.752.987-XX); Beatriz Conti (XXX.381.538-XX); Beatriz Mendes Viana (XXX.233.911-XX); Beatriz Moraes Alves (XXX.733.772-XX); Beatriz da Mota Ribeiro (XXX.700.118-XX); Braian Nunes Ribeiro (XXX.421.591-XX); Braien Machado de Paula (XXX.492.367-XX); Brando Wilhan Galdino da Silva (XXX.329.581-XX); Brayan Davi Dias Costa (XXX.800.717-XX); Brener Davi Monteiro dos Santos (XXX.668.107-XX); Breno Brasil Matos dos Santos (XXX.572.631-XX); Breno Nunes Rocha (XXX.847.955-XX); Breno Palma Miele Aniceto (XXX.769.126-XX); Breno de Souza Silva (XXX.763.138-XX); Brunno Bernacchi de Souza (XXX.734.338-XX); Brunno Fellipe dos Santos Costa (XXX.912.431-XX); Brunno Lo Sciuto (XXX.594.171-XX); Bruno Apolonio de Aguiar Mazoni (XXX.107.031-XX); Bruno Garcia Tomaz (XXX.397.346-XX); Bruno Henrique Carvalho (XXX.936.992-XX); Bruno Henrique Krug (XXX.363.731-XX); Bruno Leite de Andrade (XXX.663.648-XX); Bruno Marcelo Bastos Nunes Rodrigues (XXX.600.272-XX); Bruno Mota Soares (XXX.919.312-XX); Bruno Seiso Kian (XXX.913.898-XX); Bruno Silva Rocha (XXX.594.371-XX); Caiky dos Santos Almeida Rosa (XXX.217.067-XX); Caio Cremonese Zanella (XXX.407.210-XX); Caio Matheus Oliveira Alves (XXX.262.037-XX); Caio Oliveira Nascimento (XXX.473.341-XX); Caio Sergio Pontes Cardoso (XXX.149.694-XX); Caio Tomas de Paula (XXX.784.871-XX); Caio Vinicius Gomes Vital (XXX.400.415-XX); Caio de Almeida Louzada (XXX.883.948-XX); Carine Casa Grande (XXX.429.509-XX); Carlos Adriano Magalhaes da Silva Junior (XXX.272.063-XX); Carlos Augusto Lima Neto (XXX.233.213-XX); Carlos Daniel Mendes Aroca (XXX.497.757-XX); Carlos Daniel de Souza Lima (XXX.513.924-XX); Carlos Eduardo Farias de Araujo (XXX.569.683-XX); Carlos Eduardo Lopes Ferreira de Aquino (XXX.577.386-XX); Carlos Eduardo Mariano Regis (XXX.420.771-XX); Carlos Eduardo Nogueira de Araujo (XXX.403.251-XX); Carlos Felix de Souza Cardozo (XXX.894.528-XX); Carlos Henrique Bravo Serrado (XXX.608.447-XX); Carlos Henrique Santos dos Santos (XXX.822.492-XX); Carlos Rafael Marques dos Santos (XXX.291.232-XX); Carlos Victor Almeida Pinho (XXX.305.363-XX); Carlos Victor Santana Brito (XXX.654.133-XX); Carlos Vitor Gomes da Silva Santos (XXX.711.677-XX); Carlos Wilker Nogueira Santana (XXX.649.633-XX); Cassia Feitosa Rodrigues Teixeira de Lucena (XXX.731.628-XX); Catharina Loubet Melo (XXX.989.691-XX); Celson de Araujo Pereira (XXX.056.681-XX); Cesar Kiyoshi Okada (XXX.955.147-XX); Christian Lopes Medina de Souza (XXX.579.057-XX); Ciro Americano do Brasil (XXX.529.741-XX); Claudemir de Alcantara Pereira Junior (XXX.510.344-XX); Claudia Virginia Cavalcanti Medeiros (XXX.096.794-XX); Claudio Cruz Junior (XXX.236.536-XX); Cleison Marques Alves (XXX.028.290-XX); Crislaine de Souza da Silva Balbino (XXX.517.917-XX); Damaris Teixeira Arruda (XXX.332.251-XX); Daniel Alves Trovao (XXX.734.933-XX); Daniel Amaral de Souza (XXX.346.935-XX); Daniel Belmiro Pereira (XXX.328.189-XX); Daniel Carneiro Rosa (XXX.880.584-XX); Daniel Chielle (XXX.589.229-XX); Daniel Eiji Hattori Hossaki (XXX.079.448-XX); Daniel Gomes Lavado (XXX.859.798-XX); Daniel Junio Lemos Ferreira (XXX.110.981-XX); Daniel Oliveira Guerra (XXX.122.852-XX); Daniel Reis de Medeiros Guimaraes (XXX.553.461-XX); Daniel Ruben Leite da Silva (XXX.323.638-XX); Daniel de Alexandrino Costa Cabral (XXX.543.680-XX); Daniel do Couto Guedes (XXX.206.672-XX); Danielle Brito Marques (XXX.524.213-XX); Danillo Borges da Silva (XXX.218.541-XX); Danilo Araujo Silva (XXX.098.376-XX); Danilo Pedroso de Moraes (XXX.770.858-XX); Dannyella Feijo Sales Santos (XXX.839.655-XX); Danrlei Vaz Oliveira (XXX.799.570-XX); Davi Amorim Lopes (XXX.171.447-XX); Davi Carlos da Silva Moreira (XXX.572.737-XX); Davi Queiroz de Jesus (XXX.790.202-XX); Davi Rego Leitao Viana (XXX.516.503-XX); Davi do Nascimento Souza (XXX.129.245-XX); David Ferreira Sales Junior (XXX.418.543-XX); Davson Ferreira dos Santos (XXX.183.634-XX); Debora Maria Gomes Portela de Aguiar (XXX.519.543-XX); Deivid Evangelista de Souza (XXX.917.277-XX); Denis Felix da Cruz (XXX.619.383-XX); Denis Luis da Silva (XXX.369.526-XX); Deoclecio Cesar Mendonca Menezes (XXX.963.631-XX); Diego Barreto Santos (XXX.368.108-XX); Diego Fernandes Pires (XXX.052.317-XX); Diego Matheus Prado Mendonca Santos (XXX.313.855-XX); Diego Ribeiro de Almeida (XXX.672.404-XX); Dilson Silva do Nascimento (XXX.725.334-XX); Diogenes Freire Beserra (XXX.491.244-XX); Diogenes Henrique dos Santos Costa (XXX.653.228-XX); Diogo Flores de Queiroz (XXX.408.451-XX); Djair Barral Pires (XXX.189.166-XX); Doriel Martins Silva (XXX.540.321-XX); Douglas Ferreira Gonzaga (XXX.050.230-XX); Douglas Loureiro Pimentel (XXX.060.537-XX); Douglas Regert Moreira (XXX.672.220-XX); Edival Carvalho da Silva (XXX.513.125-XX); Edneia Ribeiro da Silva (XXX.800.608-XX); Edson Bittencort Silva (XXX.179.548-XX); Eduarda Salinas de Castro (XXX.887.422-XX); Eduardo Dias Borges (XXX.652.603-XX); Eduardo Martins Faveri (XXX.224.748-XX); Eduardo Nunes Leite Rosas (XXX.567.800-XX); Eduardo Prado Takitani (XXX.879.858-XX); Eduardo Santos Araujo da Silva (XXX.184.378-XX); Eduardo Stuart Napier Moura (XXX.581.177-XX); Eduardo Tesser Filho (XXX.736.650-XX); Efrain Silva Oliveira (XXX.124.022-XX); Elisio Henrique Borges dos Santos Souto (XXX.922.451-XX); Elizabeth do Nascimento (XXX.690.528-XX); Elizia Januario da Silva (XXX.059.927-XX); Elson Natanael Moreira Silva (XXX.734.793-XX); Emanuel Santos Souza (XXX.991.385-XX); Emanuel do Nascimento Martins (XXX.747.023-XX); Emile Inacio da Silva (XXX.024.812-XX); Enise Cunha Resende (XXX.010.861-XX); Enrico Medeiros (XXX.115.408-XX); Enzo Gabriel Guedes Queiroz Saraiva (XXX.860.521-XX); Enzo Romano (XXX.663.386-XX); Eric Galvao da Silva (XXX.088.594-XX); Eric Hideki Kataoka Ferreira (XXX.392.078-XX); Eric Lucas Ferreira da Silva Santos (XXX.169.194-XX); Erick Anderson Pereira da Silva (XXX.095.534-XX); Erick Bonifacio Ramos (XXX.602.467-XX); Erick Filipe Treichel (XXX.109.419-XX); Erick Silva Marcenes Ribeiro (XXX.212.567-XX); Erick de Souza Barreto (XXX.715.367-XX); Erik Roque Ferreira (XXX.956.744-XX); Erika de Almeida Segatto (XXX.499.967-XX); Eronides Felisberto da Silva Neto (XXX.132.264-XX); Etevaldo dos Santos Costa (XXX.534.637-XX); Eudes Felipe Belarmino da Silva (XXX.499.924-XX); Eudes Santos Andrade (XXX.544.825-XX); Evandro Kondrat (XXX.783.569-XX); Everson Pereira Lima (XXX.113.152-XX); Everton Murilo Vieira (XXX.520.019-XX); Evilanio Nascimento da Silva (XXX.713.833-XX); Faahd Hassif Guerreiro Solano (XXX.283.519-XX); Fabio Henrique da Silva Telles (XXX.062.287-XX); Fabio Luis Arruda Fernandes (XXX.524.648-XX); Fabio Torres Vital (XXX.859.531-XX); Fabio de Montreuil Calhau (XXX.352.642-XX); Felipe Bueno Zanardo (XXX.890.508-XX); Felipe Cavalcante Tolentino Goncalves (XXX.059.348-XX); Felipe Conegundes Riba (XXX.447.348-XX); Felipe Marques Carvalho dos Santos (XXX.938.865-XX); Felipe Matos Barbosa (XXX.101.938-XX); Felipe Passarelli Gelli (XXX.021.808-XX); Felipe Renato Alvarenga Batalha (XXX.345.761-XX); Felipe Souza Vieira (XXX.517.395-XX); Felipe Tiburcio de Araujo (XXX.727.105-XX); Felipe Veras Correia de Araujo (XXX.138.944-XX); Felipe da Cruz Lima (XXX.304.938-XX); Felipe das Neves Thome (XXX.498.407-XX); Felipe de Brito Aranha (XXX.141.874-XX); Felipe de Santana Andrade Soares (XXX.058.517-XX); Felipe de Souza Moura (XXX.547.117-XX); Felipe dos Santos Souza Junior (XXX.474.147-XX); Fernanda Araa Ferreira Frutuoso (XXX.339.651-XX); Fernanda Guimaraes de Lima (XXX.373.992-XX); Fernanda Santiago Gomes (XXX.213.893-XX); Fernando Alves Nogueira (XXX.527.570-XX); Fernando Costa Nery (XXX.667.851-XX); Fernando Luiz dos Santos Neto (XXX.001.905-XX); Fernando Morais Nassar (XXX.278.267-XX); Fernando Yudi Obara (XXX.146.249-XX); Fernando de Jesus Bonfim (XXX.011.448-XX); Filipe Alves da Silva (XXX.616.903-XX); Filipe Daniel Ribeiro Bezerra (XXX.443.117-XX); Filipe Fernandes Benevides Castro (XXX.842.007-XX); Filipe Galante de Souza (XXX.783.738-XX); Filipe Leonardo Martins de Freitas (XXX.032.537-XX); Fillipe Goulart Domingues Pinheiro (XXX.968.700-XX); Flavio Peres Leite Neto (XXX.787.968-XX); Flavio Sousa de Andrade (XXX.973.903-XX); Francisco Fernandes Alves (XXX.979.813-XX); Francisco Hiago Teixeira Chagas (XXX.499.283-XX); Francisco de Assis Teles Nunes (XXX.752.693-XX); Franklin Ted Lelis Silva Souza (XXX.637.025-XX); Fred Joaquim Reboucas de Sousa (XXX.746.295-XX); Frederico Fernandes dos Santos (XXX.105.371-XX); Gabriel Alcantara de Paiva (XXX.334.557-XX); Gabriel Andrade Silva (XXX.787.228-XX); Gabriel Andre Camargo Pimentel de Barros (XXX.054.454-XX); Gabriel Cabaleiro Peixoto (XXX.290.901-XX); Gabriel Cappelletti Schenato (XXX.194.180-XX); Gabriel Dante Martins Mendes (XXX.473.221-XX); Gabriel Franco Lorena (XXX.356.427-XX); Gabriel Giovani Arcoverde de Melo Silva (XXX.970.341-XX); Gabriel Gomes da Silva (XXX.598.998-XX); Gabriel Granja Aguiar Azevedo (XXX.422.261-XX); Gabriel Guimaraes de Almeida (XXX.815.288-XX); Gabriel Kristian Queiroz de Souza Jales (XXX.002.144-XX); Gabriel Lemos Ferreira (XXX.647.674-XX); Gabriel Lima de Oliveira (XXX.105.621-XX); Gabriel Lopes Vieira (XXX.548.231-XX); Gabriel Mareco Batista de Souto (XXX.594.064-XX); Gabriel Matsuo Kawai (XXX.423.778-XX); Gabriel Moraes Kleiman (XXX.126.965-XX); Gabriel Nunes das Dores (XXX.705.187-XX); Gabriel Oliveira Brindo da Cruz (XXX.621.058-XX); Gabriel Oliveira Santos (XXX.411.955-XX); Gabriel Ribeiro Silva (XXX.814.431-XX); Gabriel Rosa de Santana (XXX.400.122-XX); Gabriel Santos de Almeida (XXX.393.105-XX); Gabriel Vieira Cavalcante (XXX.587.921-XX); Gabriel Volpiani Cecarelli (XXX.796.508-XX); Gabriel Yoshimi Barron Toyama (XXX.263.391-XX); Gabriel da Silva Souza (XXX.392.057-XX); Gabriel de Aragao Esteves (XXX.478.711-XX); Gabriel de Sousa Dacol (XXX.825.998-XX); Gabriela Pinheiro Soares de Queiroz (XXX.049.185-XX); Gabriela de Carvalho Barros Bezerra (XXX.174.203-XX); Gabrielle Ribeiro Rodrigues da Silva (XXX.242.759-XX); Gerlyene Silva Olimpio Alves (XXX.637.623-XX); Germano Sakassegava Goncalves da Costa (XXX.476.378-XX); Geysa Santos Soares (XXX.622.197-XX); Gilson Gabriel Santos Lima (XXX.105.874-XX); Giovanna Torquato Moura (XXX.409.861-XX); Gleydson Adriano Ferreira dos Santos (XXX.325.014-XX); Gleyzer Wendrew de Oliveira Cunha (XXX.339.891-XX); Guerder Miranda Vieira (XXX.736.912-XX); Guilherme Alves Lopes (XXX.509.751-XX); Guilherme Bastos Leone (XXX.222.438-XX); Guilherme Camargo Leichsenring (XXX.064.769-XX); Guilherme Carvalho Torres (XXX.032.441-XX); Guilherme Cyrillo Messias (XXX.798.056-XX); Guilherme Gomes Busquet (XXX.381.317-XX); Guilherme Gusmao Lima (XXX.384.167-XX); Guilherme Hamasaki Carneiro (XXX.103.439-XX); Guilherme Machado de Souza (XXX.864.739-XX); Guilherme Matheus Boato Ferreira (XXX.312.987-XX); Guilherme Nunes Araujo (XXX.284.802-XX); Guilherme Siqueira Brandao (XXX.928.411-XX); Guilherme Souza Gomes da Silva (XXX.267.647-XX); Guilherme Teixeira da Silva Santos (XXX.864.116-XX); Guilherme Teles da Mota (XXX.910.091-XX); Guilherme Veloso dos Santos (XXX.812.751-XX); Guilherme Wilson Vieira dos Santos (XXX.762.989-XX); Gustavo Andre Fleury da Rocha (XXX.868.791-XX); Gustavo Araujo de Oliveira (XXX.131.677-XX); Gustavo Aurino de Oliveira (XXX.679.564-XX); Gustavo Duarte de Lima Silva (XXX.150.128-XX); Gustavo Gorki Scandarolli (XXX.170.148-XX); Gustavo Henrique Kurtz Rodrigues (XXX.772.530-XX); Gustavo Henrique Stahl Muller (XXX.679.169-XX); Gustavo Ide Maciel (XXX.035.744-XX); Gustavo Rodrigues Gualberto (XXX.990.971-XX); Gustavo Rodrigues de Brito (XXX.969.368-XX); Gustavo Valoto Bissoli Gouvea (XXX.293.117-XX); Gustavo Vinicius da Silva (XXX.912.046-XX); Gustavo de Farias Reis Perrotte (XXX.692.487-XX); Gustavo de Lavor Araujo (XXX.560.358-XX); Gustavo dos Santos Oliveira (XXX.379.278-XX); Hanyel Brenner Camargos de Paula (XXX.148.841-XX); Harreson de Oliveira Lima (XXX.243.353-XX); Heitor Medeiros do Lago Soares (XXX.812.883-XX); Heitor Sergio Guilherme Assis da Silva (XXX.099.148-XX); Helena Cristina Souto Fonseca (XXX.579.318-XX); Helio George Carmo Silva (XXX.895.801-XX); Henrique Cesar Jose da Silva (XXX.777.314-XX); Henrique Greco Santana (XXX.020.187-XX); Henrique Marvin Souza da Silva (XXX.475.612-XX); Henrique Oliveira Souza (XXX.859.186-XX); Henrique Ribeiro Barbosa (XXX.012.553-XX); Henrique Schaan Fernandes (XXX.839.780-XX); Henrique de Lima Mascarenhas Santos (XXX.971.421-XX); Henryque Wallace Bagestero Ferreira (XXX.029.968-XX); Hermeson Cardoso de Araujo (XXX.259.273-XX); Hermogenes Ferreira dos Santos Geminianno (XXX.335.796-XX); Hibernon Olegario da Silva Junior (XXX.999.352-XX); Hudson Harca Chambarelli (XXX.675.787-XX); Hudson Kauan Duarte da Rocha (XXX.027.023-XX); Hugo Fernandes Mateus Santos (XXX.972.455-XX); Hugo Lellis Torres Silva Bras (XXX.540.991-XX); Hugo Vaz Sampaio (XXX.164.641-XX); Hyago Mendonca Vale (XXX.451.791-XX); Hyann Kassio Souza Silva (XXX.286.411-XX); Ian Leitao Ferreira (XXX.119.573-XX); Ian Pereira da Silva (XXX.543.038-XX); Igor Ferreira Franco (XXX.080.435-XX); Igor Gabriel Melo da Silva (XXX.440.353-XX); Igor Medeiros de Paula (XXX.702.807-XX); Igor dos Santos Galdiano (XXX.548.348-XX); Ina Loena Mendoza Boff (XXX.267.719-XX); Inacio Gomes Medeiros (XXX.600.914-XX); Irina Iwata Alvarez (XXX.438.291-XX); Isaac Adriano de Andrade Reis (XXX.773.517-XX); Isaac Oliveira Marques (XXX.573.104-XX); Isabela Pereira Rodrigues (XXX.447.628-XX); Isabella Oliveira Ribeiro da Paz (XXX.488.744-XX); Isack Rangel Haddad (XXX.477.318-XX); Ismael Alves Lima (XXX.745.104-XX); Israel Vinicius Pereira (XXX.234.656-XX); Itallo de Sousa Silva (XXX.540.104-XX); Italo Aquino dos Santos (XXX.441.301-XX); Italo Bento de Araujo (XXX.235.571-XX); Ivete Schitz (XXX.238.389-XX); Ivna Carvalho Mota (XXX.145.573-XX); Jailson Barros da Silva Junior (XXX.771.654-XX); Jakelyne Oliveira Santos Lyra (XXX.479.748-XX); Jaqueline Batista Martins Teixeira (XXX.117.948-XX); Jardson Thome de Oliveira (XXX.820.362-XX); Jean Felippe Ferreira de Lacerda (XXX.964.038-XX); Jeferson Alves Ferreira (XXX.083.110-XX); Jeferson Gomes de Souza (XXX.576.746-XX); Jefferson Henrique Ferreira Amorim (XXX.486.573-XX); Jefferson Martins Matos (XXX.930.171-XX); Jessica Figueiredo Marques (XXX.103.571-XX); Jessica Roberta Limas Goncalves (XXX.971.389-XX); Jessica de Oliveira Rios (XXX.363.218-XX); Jhonatan Soares Goncalves (XXX.062.391-XX); Joana Vidon Nogueira Bloise (XXX.625.337-XX); Joao Anderson Albuquerque Vieira (XXX.693.203-XX); Joao Antonio Freitas Furquim (XXX.990.851-XX); Joao Barbosa Guimaraes Neto (XXX.212.252-XX); Joao Carlos Araujo da Silva (XXX.133.854-XX); Joao Carlos da Silva Brito (XXX.512.088-XX); Joao Cesari Filho (XXX.760.228-XX); Joao Felipe Salomao Leitao Gadelha (XXX.701.394-XX); Joao Francisco Baiochi (XXX.310.878-XX); Joao Gabriel Andriola Dias Souza (XXX.664.905-XX); Joao Gabriel Coelho de Abreu (XXX.386.131-XX); Joao Gabriel Dias Fernandes (XXX.705.663-XX); Joao Gabriel Gouveia de Souza Brito (XXX.284.214-XX); Joao Giovani Azzola Cardoso dos Santos (XXX.640.296-XX); Joao Goncalves Borsato de Moraes (XXX.595.141-XX); Joao Henrique da Cruz Carmo (XXX.116.608-XX); Joao Marcos Carvalho Nogueira (XXX.198.427-XX); Joao Marcos Coelho Dantas do Nascimento (XXX.263.863-XX); Joao Marcos Rodrigues Cardoso (XXX.995.153-XX); Joao Otavio Dimas Rocha Vianna (XXX.489.036-XX); Joao Paulo Gomes Siqueira (XXX.699.644-XX); Joao Paulo Knapp (XXX.363.920-XX); Joao Paulo Lemos Leite (XXX.418.044-XX); Joao Paulo Macedo Marques (XXX.221.092-XX); Joao Paulo Pires da Conceicao (XXX.992.391-XX); Joao Paulo Rodrigues Vieira (XXX.692.273-XX); Joao Pedro Butinholi Almeida (XXX.411.138-XX); Joao Pedro Fidelis Belluzzo (XXX.177.176-XX); Joao Pedro Marques Boa Sorte Soares (XXX.343.641-XX); Joao Pedro Moraes da Silva (XXX.561.211-XX); Joao Pedro Pereira Braz (XXX.794.725-XX); Joao Pedro Pinheiro Dantas de Oliveira (XXX.985.873-XX); Joao Pedro Rodrigues Rangel (XXX.424.797-XX); Joao Pedro Silva de Melo (XXX.699.817-XX); Joao Pedro de Araujo Ferreira (XXX.707.827-XX); Joao Pedro de Assis Oliveira (XXX.743.367-XX); Joao Pedro de Faria Oliveira (XXX.935.196-XX); Joao Victor Fernandes e Silva (XXX.962.308-XX); Joao Victor Freire Ferreira da Silva (XXX.036.173-XX); Joao Victor Pereira de Castro (XXX.581.396-XX); Joao Victor Reis Paula de Mello (XXX.095.337-XX); Joao Victor de Carvalho Gordo (XXX.140.697-XX); Joao Vitor Almeida Rodrigues Magalhaes (XXX.329.871-XX); Joao Vitor Chaves de Oliveira (XXX.255.673-XX); Joao Vitor Ribeiro Goncalves (XXX.329.661-XX); Joao Vitor de Assis Souza (XXX.246.976-XX); Joao Vitor de Miranda Melo (XXX.925.273-XX); Joao Vitor de Oliveira Souza Fernandes de Castro (XXX.061.447-XX); Joas Ramos de Santana (XXX.474.354-XX); Joeline de Barros Lima (XXX.479.226-XX); Joemir Franco (XXX.098.738-XX); John Barnes Negrao Dias (XXX.477.072-XX); Joiscilene Ferreira de Oliveira (XXX.786.745-XX); Jonas Martins da Silva (XXX.105.591-XX); Jonathan Reis de Andrade (XXX.317.068-XX); Jonathas da Silva Moreira (XXX.764.833-XX); Jordana do Socorro Silva do Nascimento (XXX.833.442-XX); Jorge Henrique Shiniti Osiro (XXX.368.568-XX); Jose Anailson Alves da Silva (XXX.000.594-XX); Jose Augusto de Paiva Neto (XXX.381.324-XX); Jose Carlos Goncalves Souza Santos Antunes (XXX.260.717-XX); Jose Elias Franca (XXX.587.459-XX); Jose Fortes Neto (XXX.878.083-XX); Jose Israel de Assis Filho (XXX.454.528-XX); Jose Lucas Viana Morais (XXX.349.633-XX); Jose Lucas de Oliveira Cruz (XXX.294.416-XX); Jose Manuguerra (XXX.511.038-XX); Jose Pedro Vaz da Silva dos Santos (XXX.960.027-XX); Jose Ricardo Campos Brandao Silva (XXX.588.906-XX); Jose Roberto Ferreira de Alencar (XXX.135.502-XX); Jose Roberto de Melo Filho (XXX.295.494-XX); Jose Tavares de Araujo Filho (XXX.010.693-XX); Jose da Rosa Silveira Junior (XXX.254.719-XX); Josemar Rodrigues Martins Junior (XXX.273.954-XX); Juan Hatzfeld dos Santos (XXX.493.140-XX); Juan Xabier Esteban de Aquino Calles (XXX.205.347-XX); Juliana Guerra de Andrade (XXX.026.211-XX); Juliana de Jesus Pereira (XXX.069.236-XX); Juliano Jeronimo da Silva Tavares (XXX.783.498-XX); Juliano Peruzzo (XXX.190.430-XX); Julio Cezar Marsilio (XXX.814.101-XX); Kaio Fagundes Trigueiros do Nascimento (XXX.068.947-XX); Kaio Marques Fonseca (XXX.531.137-XX); Kaio Natan Boasquives Mutz (XXX.432.647-XX); Karen Higuchi Morinaga (XXX.891.058-XX); Karina de Lima Nogueira (XXX.583.813-XX); Kawan dos Santos Neves de Sousa (XXX.257.667-XX); Kaynnan Aparecido Marques Felix (XXX.660.068-XX); Kelves Lopes de Bulhoes (XXX.978.751-XX); Kelvyn dos Santos (XXX.197.328-XX); Kenny Rogger Freitas (XXX.083.222-XX); Kessia Batista Gomes (XXX.497.041-XX); Kevin Moreira de Sousa (XXX.099.631-XX); Kleliton Cruz Brandao (XXX.727.111-XX); Laercio Jorge de Oliveira (XXX.315.266-XX); Lailson Milhomem Lima (XXX.453.013-XX); Laise Santos Azevedo (XXX.565.044-XX); Lara Silva (XXX.190.746-XX); Laryssa Dias Vicente (XXX.086.617-XX); Lauro Dias Meireles (XXX.856.498-XX); Lautaro Wlasenkov (XXX.839.501-XX); Laysa Martins Barbosa Lima (XXX.531.077-XX); Lazaro da Silva Nascimento (XXX.884.933-XX); Leandro Lopes Pereira Wendling (XXX.355.011-XX); Leandro Ribeiro Ramos (XXX.557.713-XX); Leo Fabricio Cavalcante de Medeiros (XXX.507.273-XX); Leonardo Alexandre Ferreira Lins (XXX.045.161-XX); Leonardo Betto Sueoka (XXX.795.118-XX); Leonardo Costa Passos (XXX.558.027-XX); Leonardo Garcia Melo (XXX.746.878-XX); Leonardo Herberts Pianesso (XXX.543.899-XX); Leonardo Mota da Silva Santos (XXX.613.865-XX); Leonardo Muller Marroque (XXX.119.867-XX); Leonardo Ottoni de Brito Xavier (XXX.129.881-XX); Leonardo Parreira Rocha (XXX.944.123-XX); Leonardo Rodrigues de Carvalho Moreira (XXX.469.116-XX); Leonardo Souza Olivieri (XXX.545.848-XX); Leonardo Thomas Gomes Ferreira (XXX.425.877-XX); Leonardo Verbeno Pereira (XXX.756.367-XX); Leonardo de Campos Vieira (XXX.799.628-XX); Leonardo de Freitas Vieira Santos (XXX.713.487-XX); Leticia de Medeiros Vaz (XXX.995.338-XX); Lincoln Eduardo Santos de Souza (XXX.302.668-XX); Lincoln Gato Pacheco (XXX.970.662-XX); Lisandra Souza Cunha (XXX.530.928-XX); Livia Vitoria do Nascimento Alves (XXX.433.074-XX); Lorenzo Turazzi Luchtemberg Bovi de Sa (XXX.684.501-XX); Louise Fernandes Pietrovski (XXX.692.679-XX); Luan Ferreira Reis de Jesus (XXX.094.427-XX); Luan Ferreira de Almeida (XXX.643.156-XX); Luan Nadson Marques de Sousa (XXX.141.023-XX); Luan de Aquino Vieira (XXX.189.078-XX); Luana de Freitas Feijao (XXX.119.081-XX); Luanny Gabrielle Sobrinho Marques (XXX.311.388-XX); Lucas Alves Afonso (XXX.757.281-XX); Lucas Artur Bartolo (XXX.850.368-XX); Lucas Atsuo Ito (XXX.563.628-XX); Lucas Barros de Assis (XXX.850.880-XX); Lucas Cosso Faria Queiroz Pacheco (XXX.836.241-XX); Lucas David Canellas (XXX.273.707-XX); Lucas Duarte Lima Bezerra (XXX.346.832-XX); Lucas Garcia de Araujo Martins (XXX.541.851-XX); Lucas Giovani Campos Lopes Martins (XXX.047.728-XX); Lucas Glanzmann Werneck (XXX.488.876-XX); Lucas Gomes Parlagreco Redigolo (XXX.929.398-XX); Lucas Goto (XXX.736.565-XX); Lucas Henrique Correia da Rocha (XXX.549.114-XX); Lucas Lopes de Matos (XXX.919.086-XX); Lucas Oliveira Marques da Rocha (XXX.825.821-XX); Lucas Paula Iack da Silva (XXX.559.637-XX); Lucas Petit de Aragao (XXX.699.538-XX); Lucas Pinheiro da Silva (XXX.605.163-XX); Lucas Rodrigues Baldez (XXX.316.061-XX); Lucas Rodrigues Vasconcelos (XXX.591.261-XX); Lucas Romer Leao (XXX.990.917-XX); Lucas Santiago Alves (XXX.320.867-XX); Lucas Silva Oliveira (XXX.405.613-XX); Lucas Siqueira Joaquim (XXX.012.146-XX); Lucas Trindade Macedo (XXX.238.529-XX); Lucas Yamaguti da Costa (XXX.126.851-XX); Lucas de Oliveira Torres Ribeiro (XXX.078.688-XX); Lucas de Sa Esteves (XXX.121.678-XX); Lucas dos Santos Pereira (XXX.740.111-XX); Lucca Fortes Toledo (XXX.158.361-XX); Luciano Viegas Teixeira (XXX.774.888-XX); Lucio Martins Silva (XXX.965.771-XX); Luis Antonio Benjamim Flexa (XXX.276.102-XX); Luis Antonio Pessoa da Silva Junior (XXX.472.687-XX); Luis Eduardo Luz Silva (XXX.827.751-XX); Luis Eduardo Pereira Cruz (XXX.911.681-XX); Luis Fernando Martins dos Santos (XXX.664.322-XX); Luis Gustavo Borges Nunes (XXX.967.414-XX); Luis Gustavo Buglia (XXX.580.478-XX); Luis Henrique Dutra Naves de Souza Teixeira (XXX.301.261-XX); Luis Henrique da Silva Paulo (XXX.449.037-XX); Luis Lourenco de Oliveira Filho (XXX.749.893-XX); Luisa Caetano Correia (XXX.098.317-XX); Luiz Alberto Barreto de Matos Filho (XXX.040.595-XX); Luiz Carlos Costa Gandra Filho (XXX.077.398-XX); Luiz Claudio Vicente de Farias (XXX.121.447-XX); Luiz Eduardo Simon (XXX.408.950-XX); Luiz Eduardo Trindade Mituiti (XXX.074.561-XX); Luiz Felipe Alves Pereira (XXX.053.941-XX); Luiz Felipe Correia de Oliveira (XXX.850.987-XX); Luiz Felipe Ornelas Passoni (XXX.616.948-XX); Luiz Felipe Salviano Cruz (XXX.992.943-XX); Luiz Fernando Guimaraes Fernandes (XXX.433.643-XX); Luiz Fernando da Costa Gontijo (XXX.489.931-XX); Luiz Fernando dos Santos Carvalho (XXX.159.457-XX); Luiz Guilherme Gomes de Araujo (XXX.402.101-XX); Luiz Guilherme Silva Henriques (XXX.945.015-XX); Luiz Gustavo Coelho Soares (XXX.474.813-XX); Luiz Gustavo Neves de Oliveira (XXX.794.238-XX); Luiz Henrique Aparecido de Souza (XXX.948.228-XX); Luiz Henrique Pereira Martins (XXX.820.967-XX); Luiz Magno Nascimento Ferreira (XXX.588.943-XX); Luiz Mateus Santana Corazolla (XXX.781.261-XX); Lumara Pecllysya Santos Lima (XXX.944.514-XX); Lurdes Vitoria Rodrigues Duque (XXX.634.761-XX); Maikon Felix de Oliveira Bandeira (XXX.887.038-XX); Mailton Thiago Silva dos Santos (XXX.962.534-XX); Maira da Silva (XXX.998.360-XX); Maisa Vale Moreira (XXX.020.123-XX); Manoel Messias Andrade Lima Neto (XXX.966.025-XX); Manuel Cardoso Cruz Filho (XXX.741.544-XX); Marcel Henrique da Silva Mendes (XXX.845.196-XX); Marcel Silveira de Jesus (XXX.920.225-XX); Marcele Cristine Rodrigues da Cruz (XXX.485.886-XX); Marcelino Ioshio Kuzuhara (XXX.179.348-XX); Marcello Carneiro de Sousa Filho (XXX.200.491-XX); Marcello Soares Coutinho da Silva Junior (XXX.880.777-XX); Marcelo Demicheli (XXX.027.220-XX); Marcelo Guimaraes Pinto (XXX.065.006-XX); Marcelo Henrique Figueiredo de Menezes (XXX.602.944-XX); Marcelo Henrique da Silva Crisostomo (XXX.461.684-XX); Marcelo Ramos Lucas Filho (XXX.161.457-XX); Marcelo Rodrigo Moreira da Silva (XXX.952.836-XX); Marcelo de Padua Fadini (XXX.228.256-XX); Marciano Gomes de Melo (XXX.067.954-XX); Marcio Batista Figueiredo (XXX.077.188-XX); Marcio Bruno Damasceno Miranda Nolasco (XXX.694.377-XX); Marcio Gabriel Roque Mendes (XXX.153.788-XX); Marcio Guilherme Cirqueira Ribeiro (XXX.672.973-XX); Marco Antonio Goncalves da Silva Kaliki (XXX.262.857-XX); Marco Antonio Ornelas e Silva (XXX.961.156-XX); Marco Aurelio da Costa Carlos (XXX.695.097-XX); Marco Tulio Lemes Oliveira (XXX.069.448-XX); Marco Tulio Nascimento da Silva (XXX.444.371-XX); Marcos Henrique Rodrigues Caus (XXX.038.577-XX); Marcos Luiz Lins Filho (XXX.071.554-XX); Marcos do Nascimento Portela (XXX.984.303-XX); Marcus Lucas Abreu de Araujo Falcao (XXX.077.444-XX); Marcus Vinicius Marques de Oliveira Carneiro (XXX.126.002-XX); Mardia Fonseca Lacerda Barbosa (XXX.491.012-XX); Maria Caroline Castro Cabral (XXX.778.875-XX); Maria Dantas de Araujo Neta (XXX.957.844-XX); Maria Eduarda Moreira dos Santos (XXX.923.591-XX); Maria Fernanda Baia Silva (XXX.916.182-XX); Maria Isabel Fernandes dos Santos (XXX.410.964-XX); Maria Valdilene da Luz (XXX.614.264-XX); Mariana Mendes Figueiredo Gomes (XXX.873.158-XX); Mariana Oliveira Nogueira da Silva (XXX.461.077-XX); Mariana Rita de Paula (XXX.174.083-XX); Mariana Serafim Morais (XXX.708.952-XX); Marianna Ariel Soares Silva Vieira (XXX.038.205-XX); Mario Oliveira Bianez (XXX.568.638-XX); Mario Silva Ribeiro (XXX.219.423-XX); Marlon Pereira Estumano (XXX.513.212-XX); Marlos Garcia Junior (XXX.949.379-XX); Marvin Borges Mascarenhas (XXX.726.395-XX); Mateus Filipe Martins Cruz (XXX.230.938-XX); Mateus Freitas Cavalcanti (XXX.801.684-XX); Mateus Hilder Cunha Oliveira (XXX.793.176-XX); Mateus Monteiro da Silva (XXX.988.668-XX); Mateus Rocha Velame (XXX.945.855-XX); Mateus Rodrigues Adorno Silva (XXX.453.741-XX); Mateus Wesley Medeiros de Macedo (XXX.749.164-XX); Matheus Balduino Goncalves dos Reis (XXX.936.858-XX); Matheus Barbosa Ferrari (XXX.706.668-XX); Matheus Barbosa da Silva (XXX.652.247-XX); Matheus Felipe Calisto (XXX.184.046-XX); Matheus Felipe Pereira (XXX.417.967-XX); Matheus Felix da Silva (XXX.576.147-XX); Matheus Garcez Silva (XXX.260.907-XX); Matheus Gomes Inacio (XXX.464.419-XX); Matheus Henrique Ribeiro Januario (XXX.377.927-XX); Matheus Henrique Rodrigues Magalhaes (XXX.361.921-XX); Matheus Henrique de Souza Sales (XXX.863.208-XX); Matheus Henriques Carvalho da Silva (XXX.794.147-XX); Matheus Israel Bezerra de Assis (XXX.634.412-XX); Matheus Maizing (XXX.346.969-XX); Matheus Martins de Carvalho (XXX.271.201-XX); Matheus Pereira Gomes Moraes (XXX.314.601-XX); Matheus Procopio Nascimento (XXX.026.917-XX); Matheus Ribeiro Alencar (XXX.421.643-XX); Matheus Souza Silveira (XXX.594.263-XX); Matheus Vieira (XXX.162.868-XX); Matheus da Silva Braga (XXX.989.856-XX); Matheus de Souza Dacio (XXX.274.572-XX); Mauricio Barronio Duarte (XXX.356.071-XX); Mauricio Vieira Leal (XXX.235.887-XX); Mauricio da Mota Porelli Dolinski (XXX.920.749-XX); Maurilio Cavalcanti de Assis (XXX.181.306-XX); Mauro Alan Simoes Guedes (XXX.322.941-XX); Maxli Barroso Campos Junior (XXX.859.221-XX); Micael Jordy Lima Cruz (XXX.391.985-XX); Miguel Neves da Costa Ferreira (XXX.007.977-XX); Miguel Soares Silva (XXX.166.777-XX); Miguel Zaqueu Lourenco Araujo (XXX.865.333-XX); Milton Manoel Inacio de Miranda (XXX.412.099-XX); Murilo de Lima Machado (XXX.766.790-XX); Nanderson da Silva Rodrigues (XXX.005.754-XX); Natalia Ganiku Dini (XXX.027.838-XX); Natalia Pereira Lavra (XXX.318.037-XX); Natan Pereira Teodoro (XXX.380.266-XX); Natan Santos de Araujo (XXX.354.248-XX); Natanael Santos Batista (XXX.362.655-XX); Natasha Tancredi Cerveira (XXX.453.402-XX); Nathalia Isabella Santos Ferreira (XXX.535.398-XX); Nathan dos Santos Diniz (XXX.698.861-XX); Nayara Lane de Souza (XXX.018.274-XX); Nayson Riley Ferreira (XXX.269.931-XX); Nicholas Meaney (XXX.059.068-XX); Nickolas Nathaniel Belchior (XXX.542.996-XX); Nickollas Maycom de Oliveira Lima (XXX.254.093-XX); Nicolas Chagas Souza (XXX.480.411-XX); Nicolas Gomes (XXX.100.528-XX); Nielson da Silva Pinho (XXX.773.642-XX); Nikolas Lacerda Santos (XXX.227.450-XX); Nildo Alan Palheta Cardoso (XXX.408.602-XX); Nilson Takayuki Sasaki (XXX.315.706-XX); Octavio Gomes da Silveira Junior (XXX.222.427-XX); Oscar de Lima Oliveira (XXX.979.774-XX); Otavio Henrique Santos de Lima Duarte (XXX.680.304-XX); Otavio Lafaiete Guimaraes (XXX.603.896-XX); Pamella Oliveira da Costa (XXX.448.632-XX); Patric de Oliveira Freitas (XXX.817.467-XX); Patricia Aragao Guaracy (XXX.708.056-XX); Paulo Eduardo Dutra (XXX.503.263-XX); Paulo Henrique Franqueira e Silva (XXX.714.066-XX); Paulo Henrique Gomes da Silva (XXX.548.173-XX); Paulo Henrique Kenji Muramatsu Omori (XXX.209.088-XX); Paulo Henrique Rodrigues de Sousa (XXX.820.328-XX); Paulo Henrique Soares de Araujo (XXX.585.168-XX); Paulo Henrique da Fonseca Figueiredo (XXX.782.861-XX); Paulo Ricardo Kenshun Nakaima (XXX.308.899-XX); Paulo Roberto Mariani Junior (XXX.279.319-XX); Paulo Roberto Silva dos Reis (XXX.448.217-XX); Paulo Roberto de Castro Cardoso Junior (XXX.594.897-XX); Paulo Victor Martins Xavier de Souza (XXX.398.917-XX); Paulo Victor de Menezes Lopes (XXX.066.661-XX); Pedro Agner Aguiar Fernandes (XXX.352.736-XX); Pedro Augusto Valenca Leao (XXX.632.184-XX); Pedro Boari Santos (XXX.192.361-XX); Pedro Borges Pio (XXX.138.741-XX); Pedro Conti Bastos Ostwald Corbal (XXX.976.649-XX); Pedro Costa Resende Faleiros (XXX.972.651-XX); Pedro Guilherme Cruz Alves (XXX.680.985-XX); Pedro Henrique Borges da Silva (XXX.950.981-XX); Pedro Henrique Borges da Silva Araujo (XXX.000.126-XX); Pedro Henrique Braga Moraes (XXX.701.734-XX); Pedro Henrique Goncalves Alves de Oliveira (XXX.622.733-XX); Pedro Henrique Lopes de Oliveira (XXX.279.818-XX); Pedro Henrique Melo de Sousa (XXX.721.681-XX); Pedro Henrique Mendes de Lima Pinto (XXX.816.914-XX); Pedro Henrique Vaz Romualdo (XXX.414.971-XX); Pedro Henrique de Souza Ferreira Santos Junior (XXX.129.237-XX); Pedro Icaro Bezerra Almeida (XXX.521.683-XX); Pedro Icaro dos Santos Ferreira (XXX.788.175-XX); Pedro Jackson de Sousa Alves Junior (XXX.460.363-XX); Pedro Joao de Albuquerque Araujo (XXX.209.924-XX); Pedro Luiz Fernandes Assumpcao (XXX.164.878-XX); Pedro Menezes Santos (XXX.484.071-XX); Pedro Milton Ferreira Ellena (XXX.770.256-XX); Pedro Ricardo Vasques Pereira (XXX.593.567-XX); Pedro Roberto Fernandes Noronha (XXX.627.548-XX); Pedro Victor Lima Batista (XXX.824.781-XX); Pedro de Albuquerque Gomes (XXX.380.253-XX); Pedro de Moraes Soares (XXX.210.851-XX); Pedro de Oliveira Fernandes Couto (XXX.451.926-XX); Pedro dos Santos Lima Junior (XXX.898.601-XX); Peterson Vasconcelos Teixeira de Freitas (XXX.695.511-XX); Philipe Santana Pereira Bernardes (XXX.826.098-XX); Philippe Silva Sotero (XXX.335.088-XX); Policarpo de Deus Caetano (XXX.474.691-XX); Priscila da Dalt (XXX.988.728-XX); Rafael Afonso de Souza (XXX.367.698-XX); Rafael Alexandre dos Santos Martins (XXX.957.908-XX); Rafael Araujo Pereira (XXX.978.763-XX); Rafael Fernandes Stopa (XXX.108.278-XX); Rafael Martins Fijos Aquino (XXX.561.738-XX); Rafael Moreton Baggio (XXX.043.538-XX); Rafael Olegario de Sousa (XXX.873.758-XX); Rafael Pereira dos Santos (XXX.317.535-XX); Rafael Ribeiro Santos de Carvalho (XXX.358.608-XX); Rafael Soares de Mesquita (XXX.603.953-XX); Rafael Stefano Holland Rondon (XXX.810.078-XX); Rafael Tomaz da Costa (XXX.787.671-XX); Raimundo Nonato Escoscio da Silva (XXX.054.653-XX); Raissa Queiroz Frota (XXX.344.863-XX); Ramira Regina dos Santos Rocha (XXX.775.478-XX); Ramon Alves Garcia de Oliveira (XXX.045.757-XX); Ramon Ramalho Campos Melo (XXX.087.437-XX); Raone Victor da Cunha (XXX.525.654-XX); Raphael Arthur Pinheiro Gama (XXX.427.562-XX); Raphael Lopes Martins (XXX.773.767-XX); Raphael Vilanova dos Santos (XXX.633.497-XX); Raul Henrique Marques Fahel (XXX.658.225-XX); Rayan Barbosa Argolo Nunes (XXX.798.237-XX); Rayllann da Silva Oliveira (XXX.246.673-XX); Remerson Abreu (XXX.207.110-XX); Renan Leal de Araujo (XXX.592.881-XX); Renan Moreira Pinto (XXX.516.937-XX); Renan Sampaio Albuquerque (XXX.049.862-XX); Renan Sarto Gregorio (XXX.930.308-XX); Renan da Silva Isidoro (XXX.242.277-XX); Renan de Souza (XXX.578.778-XX); Renata Heck (XXX.970.560-XX); Renata Salasar Chaim (XXX.645.928-XX); Renato Rodrigues Rocha (XXX.292.088-XX); Rennan Araujo Soares Costa (XXX.048.143-XX); Ricardo Ferreira Marques (XXX.871.848-XX); Ricardo Pagoto Marinho (XXX.057.247-XX); Ricardo Pereira Coli (XXX.900.854-XX); Richard Tavares Sobreiro de Oliveira (XXX.903.877-XX); Ricson Luiz Oliveira Vilaca (XXX.388.896-XX); Rita Rafaella da Cunha Vasconcelos (XXX.551.034-XX); Rivaldo Luiz Tomio (XXX.017.739-XX); Rizzia Soares Rocha (XXX.937.887-XX); Roberto Mateus Teixeira Ribeiro (XXX.320.463-XX); Robson Borges dos Santos (XXX.253.001-XX); Rodolfo Henrique Goncalo Conceicao (XXX.680.923-XX); Rodolfo Penha Gurjao (XXX.650.402-XX); Rodrigo Andreta da Silva (XXX.356.219-XX); Rodrigo Barreto (XXX.508.418-XX); Rodrigo Costa Camargos (XXX.146.678-XX); Rodrigo Eufrasio Daniel (XXX.857.137-XX); Rodrigo Komatsu Shinkado (XXX.227.007-XX); Rodrigo Menchio Faria Filho (XXX.592.707-XX); Rodrigo Moraes Miron (XXX.091.238-XX); Rodrigo Nunes (XXX.731.180-XX); Rodrigo Oliveira Braga (XXX.859.023-XX); Rodrigo de Oliveira Farias (XXX.423.714-XX); Rogeres Gabriel Camargos (XXX.526.706-XX); Romildo Bruno Melato Portela (XXX.216.028-XX); Romulo Souza de Lira (XXX.979.837-XX); Ronaldo Costa de Castro Junior (XXX.781.911-XX); Ronaldo Rosa Junior (XXX.978.698-XX); Rosival Pinto da Silva Filho (XXX.308.735-XX); Ruan Henrique Cardoso (XXX.046.668-XX); Ruan Lucena Pastor (XXX.778.793-XX); Ruan Moura de Oliveira (XXX.756.857-XX); Ruan de Almeida Viana (XXX.547.557-XX); Ruan de Souza Cardoso Brito (XXX.902.518-XX); Rubia Regina Guedes (XXX.143.326-XX); Samir Alcantara Belfort Santos (XXX.283.171-XX); Samuel Batista Ramos (XXX.661.677-XX); Samuel Paiva Paizante (XXX.199.817-XX); Samuel Sousa de Andrade Alves (XXX.534.553-XX); Samuel da Silva Crispim (XXX.965.043-XX); Samuel do Amaral Pimentel (XXX.338.608-XX); Saul dos Anjos Oliveira (XXX.738.751-XX); Savio Andres Stwart Rocha de Araujo (XXX.856.045-XX); Savio Silva Ipiranga (XXX.018.843-XX); Savio de Souza Costa (XXX.636.592-XX); Sergio Henrique Simao da Silva (XXX.363.419-XX); Sergio Marques da Silva (XXX.369.182-XX); Sheldon Cabral da Silva (XXX.788.804-XX); Silas Farias de Souza (XXX.662.958-XX); Silvio Cesar Teixeira Alves (XXX.743.058-XX); Simone Goncalves de Lima (XXX.784.299-XX); Sofia Lopes de Castro (XXX.340.424-XX); Sophia Candido Day (XXX.936.863-XX); Stanley Monteiro Irades (XXX.401.218-XX); Stefane Lohani Knak (XXX.187.670-XX); Stephanie Rezende Alvarenga Moulin Mares (XXX.315.697-XX); Taina Correa Silva (XXX.378.892-XX); Talisson Fernandes de Jesus (XXX.404.196-XX); Talles Henrique Saraiva Alves (XXX.181.473-XX); Tamires Sousa Batista (XXX.113.416-XX); Tatiana Arasaki Casarotto (XXX.238.709-XX); Tatiane Gabriella Amorim Paiva (XXX.735.428-XX); Tatiene da Silva Rego Castro (XXX.758.537-XX); Thaina Franca Chaves Damasio (XXX.439.908-XX); Thais de Castro Moraes (XXX.062.477-XX); Thales Souza Chagas (XXX.704.017-XX); Thales da Silva Moura (XXX.008.163-XX); Thalis Cleiton dos Santos Costa Ribeiro (XXX.714.637-XX); Thalita dos Santos Pecchio (XXX.798.568-XX); Thalles Rocha Teixeira Loureiro (XXX.061.177-XX); Thalles de Souza Rodrigues (XXX.306.017-XX); Thalvaner Dolabella (XXX.958.946-XX); Thayse Sales Santos (XXX.706.827-XX); Theo Branco de Oliveira Wanderley (XXX.881.744-XX); Thiago Alves de Cena (XXX.801.711-XX); Thiago Banfi Credico (XXX.678.528-XX); Thiago Cruzeiro Gregorio da Silva (XXX.790.216-XX); Thiago Dias Barboza (XXX.963.138-XX); Thiago Henrique da Costa Oliveira (XXX.579.318-XX); Thiago Kalleb Portela Barroso (XXX.980.263-XX); Thiago Kei Hashimoto (XXX.187.269-XX); Thiago Lopes dos Santos (XXX.465.318-XX); Thiago Moura Portela (XXX.224.362-XX); Thiago Paixao Velloso (XXX.373.267-XX); Thiago Ribeiro Brum (XXX.454.640-XX); Thiago Rodrigues Amado (XXX.961.297-XX); Thiago Simoes Martins (XXX.462.467-XX); Thiago Weslley Lopes dos Santos (XXX.469.244-XX); Thiago Zakur Correa Santos (XXX.799.828-XX); Thomas Lincon Silveira Goncalves (XXX.812.528-XX); Tiago Aguiar Delfino (XXX.610.636-XX); Tiago Andrade Ferreira (XXX.880.558-XX); Tiago Goncalves Barreto (XXX.755.898-XX); Tiago Henrique Cardoso (XXX.881.188-XX); Tiago Limao de Oliveira (XXX.726.652-XX); Tiago Nagay (XXX.984.148-XX); Ulisses Alves de Castro (XXX.935.978-XX); Valdivino Arthur Jansen Viana (XXX.668.143-XX); Valeria da Cruz Silva Morais (XXX.759.878-XX); Vambert Nunes de Carvalho (XXX.562.541-XX); Victor Barbosa Araujo (XXX.808.137-XX); Victor Coelho Lima (XXX.597.702-XX); Victor Emanuel Fernandes Queiroz (XXX.122.981-XX); Victor Emanuel Marques de Sa (XXX.303.943-XX); Victor Hugo Fernandes Sakurai (XXX.617.168-XX); Victor Hugo Gomes da Cunha de Sant Anna (XXX.593.607-XX); Victor Hugo Januario Cavalcante (XXX.239.514-XX); Victor Hugo de Franca de Pinho (XXX.388.337-XX); Victor Jose Menezes de Souza (XXX.682.952-XX); Victor Matheus Cabral Fernandes (XXX.850.495-XX); Victor Rodrigo Nunes Lopes e Silva (XXX.651.752-XX); Victor Rollin Ferreira (XXX.152.431-XX); Victor Shindi Taguchi (XXX.725.589-XX); Victor Ximenes Carneiro de Oliveira (XXX.944.524-XX); Victor da Silva Mantovam (XXX.779.667-XX); Victor de Almeida Bombarda (XXX.065.967-XX); Victor de Moura Carvalho (XXX.814.393-XX); Victor de Souza Lemos (XXX.693.417-XX); Victoria Regia Cordeiro de Souza Torres (XXX.372.143-XX); Vinicius Alves Monteiro Lima (XXX.639.238-XX); Vinicius Alves da Conceicao Zanazi (XXX.967.057-XX); Vinicius Brenner Moreira da Silva (XXX.022.376-XX); Vinicius Camurugi Nascimento (XXX.194.725-XX); Vinicius Carneiro Charleaux (XXX.468.086-XX); Vinicius George Carlos Nunes (XXX.301.294-XX); Vinicius Gomes Nunes (XXX.264.640-XX); Vinicius Leles Feitosa (XXX.871.461-XX); Vinicius Mendes da Silva (XXX.975.291-XX); Vinicius Moreira de Carvalho (XXX.073.411-XX); Vinicius Oliveira Ribeiro (XXX.973.617-XX); Vinicius Penna Poubel (XXX.503.357-XX); Vinicius Tomaz Lopes (XXX.557.598-XX); Vinicius Torres de Macedo (XXX.276.184-XX); Vinicius de Castro e Silva Cunha (XXX.051.338-XX); Vitor Augusto Correa Cortez Almeida (XXX.072.303-XX); Vitor Gomes Patricio (XXX.463.946-XX); Vitor Hugo de Almeida Maia (XXX.217.207-XX); Vitor Pastuch Lazarotto (XXX.443.119-XX); Vitor Ricardo Moretti de Souza (XXX.330.051-XX); Vitor Valim dos Reis Osumi (XXX.932.221-XX); Vivaldi Felipe Firmiano (XXX.630.757-XX); Viviane de Matos Amorim Oliveira (XXX.932.588-XX); Wagner Jose Fedeski (XXX.065.500-XX); Walter de Oliveira Sa (XXX.547.296-XX); Wanderpaulo Lazaro da Silva Santos (XXX.195.761-XX); Washington Lima Junior (XXX.616.406-XX); Webert de Souza Neto (XXX.080.326-XX); Wellington Jonathan de Souza Rodrigues (XXX.231.351-XX); Wemerson Rodrigues Caixeta (XXX.146.511-XX); Wercton Matheus Barbosa de Sousa Nunes (XXX.611.283-XX); Wesley Missias Ferreira da Silva (XXX.701.513-XX); Weslley Victor Medeiros Batista (XXX.896.957-XX); William Borelli Fiuza da Silva (XXX.888.688-XX); William Cesar de Oliveira Ribeiro (XXX.082.238-XX); William Freire de Souza e Silva (XXX.937.121-XX); William Mauro Silva de Souza (XXX.022.987-XX); William Victorio Xavier de Souza (XXX.383.747-XX); Willian Jussim Freitas (XXX.162.477-XX); Willian Ribeiro da Silva (XXX.821.949-XX); Willy Arthur Silva Reis (XXX.908.688-XX); Wilson Marques de Andrade Filho (XXX.328.513-XX); Wilson Vinicius Barroso de Souza (XXX.037.432-XX); Yago Cunha Martins Rodrigues (XXX.712.275-XX); Yan Alves Medina (XXX.481.567-XX); Yasmin Prudencio Busenello (XXX.030.839-XX); Yuri Almeida de Carvalho (XXX.322.137-XX); Yuri Gama Teixeira (XXX.899.458-XX); Yuri Luis Pereira Knebel (XXX.401.540-XX); Yuri Mendes Kazzaz (XXX.328.336-XX); Yuri Noronha Peixoto (XXX.268.607-XX); Yuri de Almeida Villanueva (XXX.048.184-XX); Yvan Pereira dos Santos Brito (XXX.228.412-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Autoridade Portuaria de Santos S.a; Banco do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal; Comissão de Valores Mobiliários; Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Petróleo Brasileiro S.a.; Serviço Federal de Processamento de Dados; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.